Tribunal: TJDFT
Processo: 0738618-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. INCABÍVEL. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO D
A ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 EM SEU GRAU MÁXIMO. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E APARELHO CELULAR. DESCABIDA. PERDIMENTO DOS BENS.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade referente a entrada dos policiais no domicílio quando a atuação foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
4. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
5. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
6. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
7. A prática de mais de um núcleo do tipo de tráfico de drogas, quando um deles é necessário à execução do outro (tais como ter em depósito e trazer consigo), configura crime único e não possibilita o recrudescimento da pena-base. Precedentes.
8. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, ilegítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD quando a quantidade de droga não é significativa a ponto de exigir maior reprimenda (35,96g de cocaína e 339,46g de maconha).
9. A Súmula 630 do STJ dispõe que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
10. A orientação prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida compõem um único vetor a ser valorado por ocasião da redução da pena pelo tráfico privilegiado em fração inferior à máxima (2/3).
11. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
12. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. In casu, constatado que o veículo e o aparelho celular foram utilizados na prática delituosa, não há falar em restituição ao acusado.
13. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.